Tribunal: TJBA
Processo: 8004681-45.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004681-45.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM, EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE ESTADO DA BAHIA, PARTE LITIGANTE VENCIDA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO INACOLHÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL À QUAL A DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE. SÚMULA Nº 421 DO STJ, C/C ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 E ART. 927, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
800
4681-45
.2019
.8.05.0146
, da Comarca de

JUAZEIRO/BA
, sendo apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(
atuante em defesa de interesse de
JOSÉ H
É
LIO ALMEIDA DA SILVA
)
e apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça

A3